Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSASC/DF. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA AÇÃO RESCISÓRIA n. 0735030-49.2024.8.07.0000. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1349/STF. AUSENCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. TEMA 864/STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo ente público com o propósito de desconstituição do título executivo judicial exequendo. Na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do levantamento dos valores referentes ao feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC.
2. Inexistem razões para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em razão do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1349 pelo colendo STF, pois aludido tema foi afetado sem haver determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria em todo o território nacional.
3. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes.
4. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.